Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-34.2021.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-34.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 555.169.121-72 (APELANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TERMO FINAL DO ARRENDAMENTO JÁ DECORRIDO – CLÁUSULA QUE PREVÊ DISTRATO MEDIANTE IMPEDIMENTO JUDICIAL DA CONTINUIDADE DA POSSE – ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Findo o prazo do Contrato de Arrendamento Rural e havendo cláusula que prevê o distrato automático ante a qualquer impedimento judicial da posse, o arrendante não é parte legítima para propor Embargos de Terceiro, porque com o fim do contrato, já não é sua a posse do imóvel.

APELANTE:
MARCIO ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:
BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Oton José Nasser de Mello, OAB/MS 5.124, pelo apelante, bem como da advogada Daniela Caetano de Brito, OAB/MT 9880/O, pela apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, argui sua legitimidade ativa uma vez que, em virtude de Contrato de Arrendamento Rural, teria a posse direta do imóvel.

Busca o provimento do Recurso, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

Sem contrarrazões (Id n. 115572474).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
OTON JOSÉ NASSER DE MELLO, OAB/MS 5.124.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Devido a dificuldades de ordem técnica da advogada Daniela Caetano de Brito, OAB/MT 9880/O (da apelada), suspendo temporariamente o julgamento.

SESSÃO SUSPENSA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O transcurso de tempo razoável sem que a advogada solucionasse o problema na transmissão audiovisual e a sua consequente ausência na sala virtual impõem a aplicação do artigo 3º, § 4º, da Portaria n. 283/2020-TJMT.

Assim, passemos ao julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com condenação do autor nas custas processuais.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, contudo, por se tratar de apreciar a legitimidade da parte, neste caso, essa alegação se confunde com o mérito recursal e com ele será apreciado.

A sentença afastou a legitimidade do apelante para ajuizar Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que o arrendamento não lhe garantia a posse, mas sim a mera detenção do bem.

O embargante ajuizou a presente Ação visando garantir sua posse sobre a Fazenda Aricuri, inscrita sob o Registro nº 10893, com área total de 2.512,5ha, localizada no município de Juciara, objeto do Contrato de Arrendamento Rural (pág. 24), firmado em 10/1/2021, entre o apelante (arrendatário) e Ana Gomes Nantes (arrendadora), pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado automaticamente.

Consta na Cláusula 10 dessa avença, que, sem qualquer aviso de 30 dias, o ajuste
“Poderá ser motivo de distrato por algum impedimento judicial de continuidade do arrendamento sem pagamento de indenização.”

Essa previsão, certamente decorre do fato da existência prévia de Reintegração de Posse que a ora embargada opôs

contra a arrendante e que foi sentenciada em 30/11/2020 (antes do arrendamento), dando parcial provimento para determinar sua reintegração no imóvel objeto deste feito.

Assim, importa considerar dois pontos:

- quando o Contrato foi firmado, já havia decisão, embora não definitiva, de que a posse não era da arrendante;

- há, na avença, cláusula expressa de que existindo qualquer impedimento judicial de continuidade do arrendamento, haveria distrato sem aviso prévio (ou seja, automático) e sem qualquer indenização.

Com isso, conclui-se que o reconhecimento de que a melhor posse é do apelado/embargado é justamente o motivo de impedimento da continuidade do arrendamento a que se refere a mencionada cláusula contratual e, por esse motivo, o distrato já teria ocorrido de forma automática, o que afasta a legitimidade do apelante.

Ademais, o prazo de 1 ano do arrendamento terminou em 20/1/2022, e também por essa razão o apelante não é mais sequer detentor da posse, o que também afasta sua legítima.

Desse modo, seja pelo fim do ajuste, seja em decorrência do previsto na cláusula 10 o apelante não tem legitimidade ativa para a presente demanda, isso porque ao arrendatário/locatário, cabe defender sua posse somente enquanto perdurar o contrato.

Diante disso, embora por outros fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLLY). O RELATOR E O 1º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARCIO ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS
, contra a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro epigrafados, promovidos em face de
BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
, declarou a ilegitimidade ativa do apelante e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, ao fundamento de que aquele que figura na posição jurídica de arrendatário não é considerado terceiro, para fins de ajuizamento dos embargos.

O apelante defende que, como arrendatário, é possuidor direto do imóvel rural objeto da ação originária, o que lhe confere legitimidade ativa para os embargos de terceiro. Acrescenta que, em caso de dúvida a respeito das cláusulas contratuais, deveria o feito prosseguir à fase de instrução, razão pela qual sustenta que a sentença terminativa incorreu, inclusive, em cerceamento de defesa.

Em seu voto, o relator, acompanhado pelo primeiro vogal, posicionou-se pela manutenção da sentença, consignando que o contrato que daria o direito possessório ao apelante não mais se encontra em vigor, eis que o prazo de 1 ano previsto no contrato de arrendamento já se esgotou, além de apontar a existência de cláusula que previa o distrato automático da avença em caso de impedimento judicial.

Entendo que o caso em apreço merece solução jurídica diversa.

Faz-se necessário, até pelos limites devolutivos da apelação, decidir com fundamentos a respeito dos quais a parte tenha tido efetiva oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria apreciável de ofício, em conformidade com o art. 10 do CPC.

Ocorre que o apelante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a continuidade do contrato, eis que a sentença se embasou exclusivamente na tese de que o arrendatário é mero detentor, o que, por si, retiraria sua legitimidade ativa, sem examinar as cláusulas do contrato de arrendamento.

Logo, a declaração, nesta quadra processual, de que o contrato já não se encontra em vigor, ofende o contraditório e a regra expressa no art. 10 do CPC.

Ainda que assim não fosse, a conclusão de encerramento da vigência do arrendamento é prematura, tendo em vista que a mesma cláusula que estabelece o prazo anual institui a possibilidade de prorrogação automática (cláusula 5ª), e a disposição a respeito do mencionado “distrato por impedimento judicial” o prevê como simples faculdade, e não com incidência imediata, como se infere do seguinte trecho (id. 115570488 – 4):

“
Poderá
ser motivo de distrato por algum impedimento judicial de continuidade do arrendamento sem pagamento de indenização.” (grifou-se)

É sabido, aliás, que, em tese, o distrato exige a mesma forma utilizada para o contrato, conforme o princípio da simetria das formas jurídicas e a regra do art. 472 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

Ainda, sobressai que o “impedimento judicial” é conceito indeterminado, incumbindo ao intérprete extrair o significado que se revele mais razoável face ao contexto examinado. Sob a minha perspectiva, não é razoável concluir que qualquer ação ajuizada por terceiro ensejaria o encerramento automático do vínculo contratual, independentemente da boa-fé dos envolvidos e do trânsito em julgado da decisão correspondente.

Portanto, entendo que as questões bem pontuadas no voto inicial, embora merecedoras de análise aprofundada, não a permitem no juízo perfunctório inerente a esta fase processual.

Pela teoria da asserção, que, em última análise, prestigia o princípio do Acesso à Justiça, cristalizado no art. 5, XXXV da Constituição Federal, as condições da ação devem ser analisadas em conformidade com as alegações formuladas na petição inicial, presumindo-se, provisoriamente, que a afirmação do autor é verdadeira. Se lhe assiste razão ou não, trata-se de questão de mérito, a ser analisada em fase posterior e exauriente, sobretudo quando envolve a análise contextual de cláusulas contratuais que ainda não foram submetidas ao contraditório.

A esse respeito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA EMPRESTADA. REVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A Ciência Jurídica tem em suas formulações a Teoria da Asserção, segundo a qual o momento de verificação das condições da ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento
.
2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
(AgRg no AgRg no REsp. 1.361.785/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; AgRg no AREsp. 512.835/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o.6.2015). 3. Em relação às pretensões de julgamento conjunto dos processos por suposta conexão, de reconhecimento de suposta litigância de má-fé e de indevida utilização de prova emprestada, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria inevitável reversão das premissas fático-probatórias adotadas pela Corte de origem, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1641829 RO 2016/0315033-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Sobre o objeto recursal propriamente dito, que se circunscreve na possibilidade, ou não, de o arrendatário manejar embargos de terceiro em defesa da posse do imóvel arrendado, entendo que a razão assiste ao apelante.

Ao revés da fundamentação da sentença, não se pode confundir o
mero
detentor, aquele que se limita a conservar a coisa em nome de outrem, a título precário, em cumprimento de ordem ou instruções do proprietário, com o possuidor direto, que exerce a guarda e a detenção com base em
título jurídico
.

O arrendatário, que tem a posse direta, por exercer poder próprio, fundado em título jurídico, pode utilizar as medidas judiciais disponíveis para a tutela de seu direito, assim como pode o locatário defender a posse direta do imóvel objeto de locação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCATÁRIO.
RECONHECIMENTO. SITUAÇÃO EM QUE O DEMANDANTE,
NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIO, FIGURA COMO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.046, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE PROSSIGA O PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. PRO MAIORIA.”

(TJ-RS - AC: 70038854832 RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2011, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2011)

Assim,
divirjo
do eminente relator para
dar provimento
ao recurso de apelação, de forma a reconhecer a legitimidade ativa do embargante e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO A DIVERGÊNCIA, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2022

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA –
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

em

face

da

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

que,

nos

autos

dos

Embargos

de

Terceiro

nº

1000749-34.8.11.0017,

ajuizados

pelo

autor,

ora recorrente, em face de BUSINESS

INCORP EMPREENDIMENTOS

E

PARTICIPAÇÕES

LTDA.

EPP.,

extinguiu o

feito,

sem

resolução

do

mérito,

nos

termos

do

art.

485,

VI,

do

CPC

e

condenou-o

ao

pagamento das custas processuais.

Preliminarmente, o apelante alega o cerceamento de defesa ante

o julgamento antecipado da lide. No mérito aduz a sua legitimidade ativa, uma vez que,

em virtude de contrato de arrendamento rural, teria a posse direta do imóvel, razão pela

qual pretende a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular

prosseguimento.

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, rejeitou

as preliminares e votou pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pelo 1º

Vogal,

Exmo.

Des.

Guiomar

Teodoro

Borges

A

2ª

Vogal,

Exma.

Desa.

Serly

Marcondes

Alves,

por

sua

vez, divergiu e acolheu a

preliminar de reconhecimento da legitimidade ativa do autor, ora

apelante

e

deu

provimento

ao

recurso

para

anular

a

sentença

e

determinar

o

prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Adianto

que

voto

com

o

Relator.

Isso porque o apelante ajuizou os embargos de terceiro visando

garantir a sua posse sobre a Fazenda Aricuri, inscrita sob o Registro nº 10893, com área

total de 2.512,5 hectares, localizada no Município de Luciara-MT, objeto do contrato de

arrendamento rural, de ID. 115570488, firmado com a sra. Ana Gomes Nantes, para fins

de exploração pecuária, pelo prazo de um ano, a partir de 10/01/2021.

Dessa forma, levando em consideração que a sra Ana Gomes

Nantes é ré na Ação de Reintegração de Pose nº 0001427-13.2014.8.11.0017, ajuizada

pela

empresa

BUSINESS

INCORP

EMPREENDIMENTOS

E

PARTICIPAÇÕES

LTDA.

EPP.,

ora

apelada,

e

se

encontra

na

iminência

de

ser

retirada

da

área

por

força

de

decisão judicial, o autor ajuizou a presente demanda.

É cediço que os embargos de terceiro é um remédio processual

que o terceiro prejudicado dispõe sempre que sofrer a constrição de um bem do qual

tenha

a

posse

ou

direito

incompatível

com

o

ato

constritivo,

em

razão

de decisão

judicial proferida em autos do qual não seja parte.

Todavia,

analisando

os

autos,

coaduno

com

o

Magistrado

a

quo

e com o douto Relator que o autor não ostenta a qualidade de terceiro, uma vez que se

trata

de

mero

detentor

do

imóvel,

ocupando

o

mesmo

com

a

permissão

do

proprietário/possuidor indireto.

O exercício da posse por parte do autor/apelante não o autoriza a

tutelar direitos que recaem sobre a coisa em si, uma vez que a permissão não induz atos

de posse.

Entendo

que

o

possuidor

direto

poderia

somente

defender

a

sua

posse perante o possuidor indireto, mas não contra terceiros.

Além

do

mais,

conforme

bem

pontuado,

no

contrato

de

arrendamento

firmado

entre

as

partes que, sem qualquer aviso de 30 dias, o ajuste

“Poderá ser motivo de distrato por algum impedimento judicial de continuidade do

arrendamento

sem pagamento de indenização.”

Ora, eminentes pares, a sentença foi proferida em 30/11/2020 e

publicada

em

03/12/2020,

antes

do

contrato

de

arrendamento

(10/01/2021),

logo,

certamente a sra.

Ana Gomes Nantes sabia da situação em que se encontrava a área.

Levando em consideração o próprio contrato firmado entre as

partes,

houve

o

seu

distrato,

em

razão

de

impedimento

judicial,

ou,

de

qualquer

maneira, o contrato encerrou-se em 20/01/2022, razão pela qual o apelante não é mais

detentor da posse.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho o

Relator

pela

rejeição

das preliminares

e

desprovimento do

recurso.

É como voto.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022